Tribunal: TJSP
Processo: 2145686-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pedido liminar – Medicamento – Não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no julgamento do Tema no 106/STJ – Ausência da probabilidade do direito – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2145686-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MUNICÍPIO DE COTIA, é
agravada ISABELA TRINDADE MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145686-91.2020.8.26.0000 -Voto no 12013
2
VOTO No 12013
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145686-91.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COTIA
AGRAVADO: ISABELA TRINDADE MARQUES
Julgador de Primeiro Grau: Diógenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança
Pedido liminar
Medicamento
Não preenchimento dos
requisitos cumulativos previstos no julgamento do Tema no
106/STJ Ausência da probabilidade do direito DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Mandado de Segurança no 1004156-48.2020.8.26.0152, deferiu a liminar e
determinou “ao impetrado o fornecimento imediato dos medicamentos e equipamentos
prescritos a fls. 11, ou medicamento similar/genérico reconhecido pelo Ministério da
Saúde, por todo o curso da presente ação”.
Narra o agravante, em síntese, que a agravada ingressou com
demanda judicial buscando a dispensação dos medicamentos “Creatina 1g” e “Coenzima
Q10 500mg”, por ser portadora de “miopatia mitocondrial, depressão, cisto hemorrágico
em ovário, dispneia total, crises de pânico, disfagia, pneumonia de repetição e escoliose”.
Alega que a medicação pretendida não faz parte da lista de medicamentos de dispensação
pelo ente municipal. Aduz que os documentos acostados não demonstram que a medicação
é imprescindível, nem tampouco a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único
de Saúde - SUS para o tratamento da patologia da agravada, e, assim, não estão presentes
os requisitos previstos no Tema 106, Resp no 1.657.156, do Superior Tribunal de Justiça,
para a dispensação dos medicamentos.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento recursal e a reforma da decisão recorrida.
Efeito suspensivo deferido (fls. 10/12).
Não houve a apresentação de contraminuta (fl. 15).
É o relatório. Decido.
O deferimento de liminar exige a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, na verdade, se
identifica com a tradicional verificação dos requisitos do “fumus boni iuris” e do
“periculum in mora”.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial
no 1.657.156/RJ Tema 106, que:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145686-91.2020.8.26.0000 -Voto no 12013
3
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando
fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml,
glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de
origem entendeu que foi devidamente demonstrada a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras
para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao
SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas
pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja
reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no
inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando
os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.4.18)
(negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145686-91.2020.8.26.0000 -Voto no 12013
4
Extrai-se do julgado que a concessão de medicamentos não
incorporados pelo Sistema Único de Saúde SUS demanda a presença dos seguintes
requisitos, cumulativos: i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do
fármaco, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, bem como da
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira para a
compra da medicação; iii) registro do medicamento na ANVISA.
O exame dos autos de origem revela, por sua vez, que não foi
acostado laudo médico fundamentado e circunstanciado, que comprove a
imprescindibilidade ou a necessidade dos fármacos, nem tampouco restou demonstrada a
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS para o
tratamento da patologia que acomete a agravada, motivo pelo qual, neste momento
processual, tenho como não presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ
Tema 106, para o
fornecimento da medicação objeto da lide originária.
Assim, ante a ausência da probabilidade do direito da
agravada, este recurso deve ser provido, de modo que a liminar requerida na origem seja
indeferida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso, nos
termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.